Tribunal: TJDFT
Processo: 0749008-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749008-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: LAIS NOGUEIRA DUARTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0715593-58.2025.8.07.0009, proposto por LAIS NOGUEIRA DUARTE e T. N. D. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253454508 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em favor da parte exequente, na forma o art. 81, do CPC, por considerar que a agravante apresentou impugnação baseada em fato sabidamente inverídico. Na oportunidade, determinou novo bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 20.167,56 (vinte mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao custo de 3 (três) meses de medicação devida à parte agravada. No agravo de instrumento interposto (ID 78150836), a agravante sustenta que vem cumprindo a obrigação imposta, apesar da inadimplência da agravada. Afirma que a decisão recorrida parte de premissa equivocada para aplicar a multa por litigância de má-fé, que julga desproporcional e sem base em qualquer fato que extrapole o exercício regular de seu direito. Aduz que a inadimplência da agravada se deu no mês de maio de 2025 e não no mês de outubro, data considerada pelo d. Juízo de origem ao justificar suposta má-fé da executada. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, suspendendo o curso do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pela (r)edução da multa por descumprimento fixada, devendo todos os eventuais valores constritos permanecerem retido nos autos sob pena de irreversibilidade da decisão (sic.). Sem preparo recursal. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, não consta emissão de guia para o número dos presentes autos. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 às 17:18:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora